Tribunal: TJES
Processo: 0024120-03.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024120-03.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RITA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 417 dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no patamar máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A materialidade delitiva resta comprovada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação de substância entorpecente e laudo químico toxicológico, que atestam a apreensão de 14,1 g de crack e 0,8 g de maconha.

2. A autoria é demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais confirmam a apreensão das drogas dispensadas pelo réu ao avistar a guarnição.

3. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação, quando ausentes indícios de má-fé ou intuito de incriminar inocente, conforme orientação do STJ.

4. A alegação de insuficiência probatória não prospera diante do conjunto probatório robusto e convergente, que evidencia a prática do tráfico de drogas.

5. A pequena quantidade de droga apreendida, aliada à primariedade do réu e à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP), autoriza a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e do art. 42 da mesma lei.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que, inexistindo elementos concretos indicativos de maior gravidade, a quantidade inexpressiva de droga impõe a aplicação do redutor no patamar máximo.

7. Redimensiona-se a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, mantido o regime inicial aberto (art. 33, § 2º, “c”, do CP), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44 do CP).

IV. DISPOSITIVO:

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44 e 59; Súmula 231 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0024120-03.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RITA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RITA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (Id. 17861182), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual requer, em suas razões, a absolvição por insuficiência de provas.

De forma subsidiária, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no percentual máximo (2/3) (Id. 17861183).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que policiais militares faziam o patrulhamento de rotina no bairro Vista da Serra, município de Serra/ES, quando avistaram o ora recorrente, que, ao perceber a aproximação da guarnição, se levantou do banco onde estava sentado e dispensou uma sacola.

Diante da atitude suspeita, o réu foi abordado e, no interior da sacola foram localizados 08 (oito) pinos de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha e R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).

Consta mais, que o recorrente é conhecido da Polícia de outras abordagens, por participar do tráfico e sempre estar no local.

Interrogado, o ora recorrente negou a prática do tráfico de drogas (fls. 18/19 e link Id. 17861178).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois a materialidade está estampada no boletim unificado nº 40738175 (fls. 07/09), autos de apreensão e constatação de substância entorpecente (fls. 22 e 24), e laudo químico toxicológico (Id. 17861181), atestando a apreensão de 14,1 g de crack e 0,8 g de maconha.

A autoria também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Rhander Ricardo da Silva
e
Alonso Lima Amorim
, que confirmaram a apreensão, esclarecendo que o réu já era conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas (fls. 14/17 e link Id. 17861178).

Não há provas de que os agentes almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si e com os demais elementos probatórios.

E, nos termos da orientação jurisprudencial firmada no C. STJ, o depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos servidores públicos.

Assim, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade, não há como acolher o pedido de absolvição.

Indo adiante, sobre a minorante do tráfico privilegiado, reconhecida em favor do apelante, consta que o Juiz diminuiu a pena na fração mínima, de 1/6 (um sexto), considerando
"a inexistência de ações penais com trânsito em julgado (...) ou elementos mais contundentes de sua participação em atividades criminosas".

A defesa impugna o percentual de redução empregado,
com razão.

O laudo pericial revelou a apreensão de
14,1 g de
crack
e 0,8 g de maconha
(Id. 17861181), e a jurisprudência orienta que, se a quantidade de droga não se mostra expressiva, como na hipótese, é imperativa a aplicação da fração máxima prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, qual seja, 2/3 (dois terços).

Nessa direção, cito precedente do STJ:

"(...) 5. Em relação ao tráfico privilegiado, a pequena quantidade de drogas apreendidas não caracteriza gravidade suficiente para justificar a redução da pena em fração diversa do máximo. A jurisprudência do STJ estabelece que, na ausência de elementos concretos que indiquem maior gravidade, a quantidade inexpressiva de drogas apreendidas deve ensejar a aplicação do redutor no patamar máximo de 2/3. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO." (STJ. REsp: 2092026-SC 2023/0294280-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 23/12/2024).

Assim, considerando a ausência de circunstâncias judiciais negativadas (art. 59 do CP); somada à primariedade do réu e a pequena quantidade de drogas apreendida (art. 42 da Lei de Drogas), a redução da pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado deverá ser aplicada na fração de 2/3, f
icando a reprimenda relativa ao tráfico de drogas assim
redimensionada:

1ª fase – Mantenho a pena-base no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase – Presente a atenuante da menoridade relativa, mantenho a pena no mínimo legal, por força do disposto na Súmula 231 do STJ. Ausentes agravantes, a sanção permanece inalterada.

3ª fase – Aplico a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na fração de 2/3 (dois) terços. Ausente causa de aumento, estabeleço a sanção definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão mínima.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento das penas, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP), substituo as penas privativas de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso, para redimensionar as penas aplicadas para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.